Tribunal: TJES
Processo: 5006621-16.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006621-16.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILMA LEONARDI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (PEDIDO ILÍQUIDO). NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006621-16.2022.8.08.0047

Recorrente: ROSILMA LEONARDI

Recorrida: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o ente público municipal recorrido apresentou contrarrazões (ID 6507745).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSILMA LEONARDI
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser anulada, alegando que o mero cálculo das parcelas vincendas não implica iliquidez, não havendo que se falar em impeditivo para processamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo o pedido facilmente definido mediante cálculo aritmético;
b)
a procedência de seus pleitos iniciais mediante a aplicação da Teoria da Causa Madura;
c)
que as férias a professores são concedidas em tempo não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, e que mesmo gozando mais de 30 dias de férias e menos de 45 dias, o terço de férias é calculado apenas com base nos 30 dias;
d)
que é direito da recorrente receber o terço de férias sobre os 45 dias.

O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, fundamentando que o pedido autoral seria ilíquido e que a recorrente não trouxe ao autos os valores que entende devidos a título de gratificação de férias não pagos.

In casu
, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o pedido autoral (pagamento de diferenças de gratificação de férias) seria certo e determinado, permitindo, desse modo, o seu processamento e julgamento perante o microssistema dos Juizados.

Analisando detidamente os autos em comento, entendo que a parte recorrente apresentou pedido certo e determinado (pagamento de diferenças a título de adicional de férias), sendo possível, quando da fase do cumprimento de sentença, a liquidação de seu pedido, a ser obtido com a apresentação de simples cálculos aritméticos, de acordo com as fichas financeiras apresentadas nos ID’s 6507474 e 6507475.

Nesta esteira, a nulidade da sentença de 1º grau é medida que se impõe, e considerando que o processo encontra-se pronto para sentença (eis que a matéria é apenas de direito), tenho que há possibilidade de se aplicar a Teoria da Causa Madura para que o mérito da demanda seja julgado.

No caso dos autos, é incontroverso que a recorrente exerce a atividade de magistério, na rede pública municipal de São Mateus/ES, desde 15/03/1999, sendo que o Plano de Cargos e Carreira do Magistério Municipal (Lei Complementar Municipal n. 74/2013), em seu art. 54, estabelece que:

Art. 54. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o efetivo ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período letivo, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I - 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

[...]

Parágrafo Único. Do período a que se refere o inciso I, deste artigo, os docentes farão jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, acrescidas de uma gratificação de 50%.”

Portanto, a legislação municipal prevê o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, razão pela qual o adicional deve ser calculado sob a integralidade dos dias de férias, e não sob apenas 30 (trinta) dias.

Além do mais, o Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. [...] 5. O
Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151595436, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022).

Também há julgado do TJES analisando especificamente a legislação do Município de São Mateus, que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I -
O normativo local do Município de São Mateus garante 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes, período o qual deve ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.
II – Por força da remessa necessária, importante retificar apenas o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, a fim de observar o IPCA-E, conforme conclusão externada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça bem como o RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal. III – Apelação conhecida e não provida, sentença parcialmente modificada por força da remessa necessária ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0000315-63.2015.8.08.0047, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2023)

Nessa toada, é devida ao professor da rede pública municipal de São Mateus a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

Em relação à comprovação do exercício da atribuição de regência de classe, entendo ser suficiente a indicação do cargo ‘‘professor A’’ nas fichas financeiras da parte recorrida (ID’s 6507474 e 6507475).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROSILMA LEONARDI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e julgar a demanda para
CONDENAR
o recorrido ao pagamento da diferença do terço de férias constitucionais sob o período de 45 dias, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a serem realizados por simples cálculos aritméticos, e que devem ser corrigidos pelo IPCA-E (a contar da data de cada pagamento) e juros legais (a contar da citação) pelos índices da poupança até 31/12/2021, e pelo índice da SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento.

Sem custas e honorários advocatícios, pois a parte recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)